Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-39.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008956-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR - CPF: 044.542.151-70 (ADVOGADO), ADRIANO SOUSA BARBOSA - CPF: 048.040.511-55 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1008956-39.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DRº CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR

PACIENTE:

ADRIANO SOUSA BARBOSA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
1)
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE –FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS (DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIA E FUGA DO ACUSADO) – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE –
2)
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1.381 SELOS DE LSD) – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL ANTERIOR AOS FATOS ORA TRATADOS – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, quando os indícios dos autos revelam que os policiais civis, após receber denúncia anônima faz diligência no local, seguida de fuga do acusado e terceiro que após detenção confirma a posse de droga, posteriormente comprovando com a entrada na casa.

2. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1008956-39.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DRº CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR

PACIENTE:

ADRIANO SOUSA BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº CLODOALDO RIBEIRO TAVEIRA JUNIOR (OAB nº 28.134) em favor de ADRIANO SOUSA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código de nº 1011032-27.2022.8.11.0003).

O paciente foi preso em flagrante no dia 05/05/22, acusado, em tese, da prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06),
em virtude de apreensão de 03 cartelas de LSD, totalizando 1.381 selos
.

O flagrante foi homologado e a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.

Em síntese, alega
ilegalidade da prisão em flagrante
, haja vista que os agentes invadiram a casa do paciente sem ordem judicial, com base em denúncia anônima.

Sustenta
ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP
) não está amparada em dados concretos,

verbis
:
“autoridade coatora não trouxe nenhum elemento concreto que justifique a segregação cautelar do paciente. Ao contrário fez alegações genéricas, numa sucinta decisão que não demonstrou o periculum libertatis que lhe desse respaldo.”
(pag. 09-PDF).

Ressalta que o beneficiário
possui predicados pessoais
como primariedade, endereço fixo e que a concessão de liberdade provisória não trará nenhum prejuízo à persecução penal.

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
, para que seja declarada ilegal a prisão em flagrante delito ou concedida a liberdade provisória por ausência dos requisitos da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (pag. 105/112-PDF).

As informações foram juntadas aos autos (pag. 118/121-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do DRº GILL ROSA FECHTNER é pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida a nulidade do flagrante sob alegada violação domiciliar. Improcedência. Existência de denúncia anônima. Paciente que empreendeu fuga ao avistar os agentes da segurança pública e, quando capturado, confessou possuir entorpecentes em sua residência. Circunstâncias fáticas a apontar a existência do narcotráfico. Apreensão de grande quantidade de droga (1.381 selos de LSD) que se confirmou. Prescindibilidade de ordem judicial para a busca e apreensão. Flagrante delito que excetua a inviolabilidade do domicílio. Exceção à garantia constitucional. Crime permanente. Licitude da prova produzida. Decisão constritiva suficientemente fundamentada em requisito constante do artigo 312 do CPP. Expressiva quantidade de entorpecentes que enseja o acautelamento da ordem pública. Enunciado Criminal nº 25 do E. TJMT. Predicados pessoais que não justificam a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade de fixação de medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(pag. 123-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022